Tribunal: TJES
Processo: 5024449-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024449-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALZENIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM QUE A AUTORA ALEGA, EM APERTADA SÍNTESE, TER SIDO SUBMETIDA A PERSEGUIÇÃO INJUSTIFICADA, SENDO PRIVADA DE RECEBER SUA REFEIÇÃO E ATÉ MESMO DE SEUS VENCIMENTOS POR 122 DIAS, PERÍODO ESTE QUE FICOU SEM TRABALHAR ENQUANTO O ESTADO (RECORRENTE) ANALISAVA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO E A ALOCAVA EM NOVO LOCAL DE TRABALHO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ESTADO EM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PELO AFASTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O AFASTAMENTO DAS FALTAS E CONDENANDO O RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$10.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A AUTORA FOI SUBMETIDA A PERSEGUIÇÃO E RETALIAÇÃO IMOTIVADAS, CHEGANDO A FICAR SEM ALIMENTAÇÃO POR VÁRIOS DIAS. SITUAÇÃO DE ESTRESSE DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS ENSEJADORES DO DIREITO À REPARAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO EM OBSERVAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SOBRETUDO CONSIDERANDO-SE O GRANDE LAPSO TEMPORAL EM QUE A AUTORA FOI SUBMETIDA A ASSÉDIO MORAL E A GRAVIDADE DAS OFENSAS, QUE RESULTARAM INCLUSIVE EM PRIVAÇÃO, POR PARTE DA AUTORA, DO RECEBIMENTO DE SEUS VENCIMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)